Tribunal: TJDFT
Processo: 0005007-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005007-76.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 047 S/A RECORRIDOS: ANTONIO COSTA ATHAYDE, EDINA UCHOA ATHAYDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO DA RÉ PARA QUE O TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL SEJA A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. TERMO FINAL ADOTADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES PELOS AUTORES REJEITADAS. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR INEXISTENTE. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES AOS CONSUMIDORES. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO AOS CONSUMIDORES. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PESSOA JURÍDICA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal atinente ao pedido da pessoa jurídica ré para que a multa contratual incida a partir do término do prazo de tolerância até a data da expedição da carta de habite-se quando o Juízo de origem, ao prolatar a sentença vergastada, adotou esse período. Recurso da construtora parcialmente conhecido. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação da pessoa jurídica ré por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões pelos consumidores rejeitada. 3. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente, afinal, da análise da contestação da pessoa jurídica ré é possível extrair que a alegação da retenção legítima das chaves foi aventada na aludida peça processual, não havendo falar, assim, em inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões pelos consumidores rejeitada. 4. A questão controversa, afeta à aquisição de imóvel na planta e ao alegado atraso na entrega do bem, deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. O prazo para a entrega do imóvel objeto da lide era de 30/7/2013, com possibilidade de prorrogação por até 180 (cento e oitenta dias). As chaves do imóvel somente foram entregues em 30/9/2014, ficando configurado, desse modo, o atraso na entrega do imóvel, e, por conseguinte, o inadimplemento da pessoa jurídica ré. Assim, não merece acolhimento o seu pedido de exclusão da condenação relativa ao pagamento da multa contratual devida em função do reportado atraso na entrega do imóvel. 5. Ademais, quanto à alegação da ré de que a demora na entrega do imóvel teria decorrido do excesso de chuvas e da escassez de mão de obra e de material, cumpre assinalar que referidas ocorrências não configuram caso fortuito ou força maior, haja vista os riscos declinados integrarem a atividade exercida pelos fornecedores. 6. O termo final da multa contratual deve corresponder à data da entrega das chaves, porquanto, devido ao atraso injustificado, os consumidores devem ser indenizados na exata extensão dos prejuízos que sofreram. Ademais, é relevante consignar que é a partir dela que o adquirente, de fato, passa a ostentar a qualidade de possuidor do bem, com todos os seus reflexos. 7. Se o laudo pericial consignou que os autores/consumidores, por ocasião da quitação do saldo devedor, pagaram a maior a quantia de R$1.599,03 (mil quinhentos e noventa e nove reais e três centavos), esta deve ser objeto de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora. 8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da pessoa jurídica ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código de Processo Civil, afirmando que não restou configurada a mora porque a escassez de mão de obra e excesso de chuvas configuram caso fortuito e força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso na entrega da obra. Sustenta, ainda, que o acórdão impugnado conferiu ao artigo 884 do Código Civil interpretação distinta da adotada por este próprio Tribunal de Justiça, apontando julgado em que o órgão julgador concluiu que o termo final da multa contratual deve corresponder à data da entrega das chaves e não a data da averbação do habite-se. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CONSTRUTORA QUE NÃO TOMOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 2. Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1583899/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020).(g.n.). Também não deve ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025